Tribunal: TJES
Processo: 5005533-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005533-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUA OLIVEIRA SOARES registrado(a) civilmente como KAUA OLIVEIRA SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito. Precedente do STJ.

2. O paciente responde a outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Inviável avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, não havendo que se falar em violação princípio da homogeneidade. Precedente do STJ.

5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005533-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUA OLIVEIRA SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KAUA OLIVEIRA SOARES
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas-ES, já que preso em flagrante delito, em 29 de março de 2023, e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a impetrante (id. 5079876), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pelo Magistrado, uma vez que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, pois as condições pessoais do paciente são favoráveis.

Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da homogeneidade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id 5185746), que no dia 29 de março de 2023, próximo ao posto de combustível Pedra Agulha, em Pancas-ES, policiais militares realizavam bloqueio tático, quando pararam o veículo conduzido pelo paciente, logrando êxito em apreender 02 (dois) tabletes grandes de maconha, pesando aproximadamente 01 (um) quilo.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que o Magistrado fundamentou suficientemente sua decisão (id 5079879), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, o paciente responde a outro processo criminal nº 0000184-68.2022.8.08.0039, também por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

Indo adiante, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime e na contumácia delitiva, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, quanto a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não vejo como, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida, como já decidido pelo STJ, no Agravo regimental no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5212661),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)